Tribunal: STF
Processo: Rcl 42646
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0104900-44.2008.5.03.0099, desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Narra ter o interessado, Renildo Alves Hilário, ajuizado ação contra si, na posição de tomadora, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas. Salienta reconhecida, em sede de ordinário, a ilicitude da terceirização verificada, no que declarada a falha na fiscalização e, consequentemente, a responsabilidade subsidiária, com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O entendimento foi mantido em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, surgindo daí o arguido descompasso. Formalizado extraordinário, encontra-se pendente de julgamento.
    Afirma contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com base na Constituição Federal, por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços. 
    Acrescenta inobservado o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Assevera inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços.
    Sustenta esgotadas as instâncias ordinárias, tendo em conta a inadmissão do recurso extraordinário por si protocolado, alegando a desnecessidade de preenchimento do requisito no tocante à violação a verbete vinculante e ao decidido em processo objetivo.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado. 
    Vossa Excelência, em 18 de fevereiro de 2021, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16, tornando necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. No tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. 
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, considerado preceito que não a versa, uma vez ausente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, por meio de prestadores de serviços, em virtude do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16, possuidor de eficácia vinculante. Embora sem eficácia maior, a respaldar o manuseio da reclamação mediante queima de etapas, a óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do extraordinário de nº 760.931, redator do acórdão o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após analisar o precedente, o Pleno fixou, na sessão do dia 26 de abril de 2017, a tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão formalizado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0104900-44.2008.5.03.0099, no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária do ente público.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator